Tribunal: STF
Processo: ARE 1505852
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Prefeito do Município de Mossoró e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROCURADOR ADJUNTO QUE NÃO ESTAVA ATUANDO EM SUBSTITUIÇÃO À PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA QUANDO AJUIZOU A ADI. EXISTÊNCIA DE PORTARIA EMITIDA PELA PROCURADORA-GERAL A DELEGAR AO ADJUNTO A ATRIBUIÇÃO DE AJUIZAR AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À CARTA MAGNA. ATRIBUIÇÃO/ COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO PERMITIDA A DELEGAÇÃO OU A CONVALIDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeito modificativo, segundo a ementa abaixo transcrita:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGADO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPERESSA ACERCA DOS PRECEDENTES DO PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DO VÍCIO QUE SE IMPÕE. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A DESIGNAÇÃO POR PORTARIA EXPEDIDA PELA TITULAR DO CARGO PARA ATRIBUIÇÃO DE AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DA EXORDIAL PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA COM REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. ACOLHIMENTO DOS ACLARTÓRIOS.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 103 da Constituição da República. Sustenta a ilegitimidade do Procuradora-Geral de Justiça Adjunto para ajuizar a ação direta, uma vez que este não figura no rol de legitimados da Constituição Estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade estadual. 4. Autonomia dos Estados para definir os legitimados ativos. 5. Análise quanto à legitimidade do Subprocurador-Geral de Justiça para propositura de ADI estadual. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1430859 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 06-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente